Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. AUSENTES REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR.
1. Os documentos juntados não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade da agravada para os atos da vida civil.
2. Ausente prova de risco concreto e iminente à saúde ou à subsistência da parte, não se justifica a nomeação imediata de curador.
3 Requisitos legais não atendidos. Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida.